Tribunal: TJSP
Processo: 1111270-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico do autor – Dano material – Peculiaridade do caso – Perda de diária de hotel e locação de veículo – Prejuízo devidamente comprovado – Restituição devida – Observância ao limite previsto no artigo 22 da Convenção de Montreal – Sentença reformada – Procedência parcial dos pedidos – Sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC) – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.